Tribunal: STF
Processo: ADI 145
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-08
Data de publicação: 1990-02-08

Ementa:
- AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  CONSTITUIÇÃO  DO
ESTADO DO CEARÁ. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO PARCIAL.
         Para a concessão da medida cautelar, não basta a  relevância
da tese  jurídica  deduzida  pelo  autor;  torna-se  indispensavel  a
comprovação do "periculum in mora". Pressupostos que só se verificam,
cumulativamente, quanto a uma parcela dos dispositivos impugnados.::